Tribunal: CARF
Processo: 11065.721080/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721080/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.620 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
JOEL PAULO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o
fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721080/2010-82
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.620 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721080/2010-82

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 314/320) contra decisão da 19a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ) de fls. 305/309,
que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no auto de
infração – imposto de renda pessoa física, lavrado em 22/12/2010 (fls. 203/213), acompanhado
do Relatório de Ação Fiscal (fls. 214/224), decorrente do procedimento de verificação do
cumprimento de obrigações tributárias em relação aos exercícios de 2006, 2007, 2008 e 2009,
anos-calendário de 2005, 2006, 2007 e 20081.
Do Lançamento
O crédito tributário objeto dos presentes autos, no montante de R$ 300.455,39, já
incluídos juros de mora (calculados até 30/11/2010) e multa proporcional (passível de redução),
refere-se à infração de 001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, nos anos-calendário de 2005, 2006, 2007 e 2008, nos
montantes de R$ 134.479,63 (AC 2005), R$ 165.396,66 (AC 2006), R$ 179.276,54 (AC 2007) e
R$ 113.862,50 (AC 2008).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 23/12/2010 (AR de fl. 227) e
apresentou impugnação em 21/01/2011 (fls. 230/236), acompanhada de documentos (fls.
237/302), alegando, em síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fl. 307):
(...)
4. Cientificado(a) da autuação em 23/12/2010 (AR às fls. 227), a defesa protocolizou
impugnação, às fls. 230 e seguintes, por intermédio de procuradores, mandato às fls.
237, recepcionada em 21/01/2011, cujas teses defensivas seguem sumariadas:
• aduz que a presunção legal seria insuficiente para consubstanciar a identificação de
riqueza tributável; refere-se à doutrina acerca das presunções e capacidade contribuitiva,
para concluir que “em que pese não haver, como entendeu a auditoria fiscal, “a
apresentação de documentação hábil e idônea”, de cada um dos créditos ocorridos na
conta corrente, a comprovar a origem desses créditos, tal indicio não fundamenta a
indicação "com razoável grau de certeza" da riqueza tributável, e isso por uma razão
muito simples: os valores constatados pela auditoria fiscal como presumivelmente
omissão de receita estão contemplados pelos valores declarados como rendimentos nos
respecdtivos (sic) anos-calendários, pelo impugnante e sua esposa”.
• Aduz que, em 2005, o total do rendimento declarado pela co-titular (e cônjuge) foi de
R$ 731.600,61, enquanto os rendimentos reputados omitidos foram de R$ 278.015,87, o
que teria se sucedido nos demais períodos. Aduz que não se verificou, no período
fiscalizado, variação patrimonial a justificar a omissão de receitas, o que estaria
corroborado pelo fato de que os rendimentos declarados, no período de 2005 a 2008,
foram superiores a R$ 1.600.000,00, enquanto a movimentação bancária supostamente
omitida foi de cerca de R$ 1.000.000,00. Assim, conclui que a presunção milita em

1 Referente às declarações de ajuste anual (DAA) anexas às fls. 03/19.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.620 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721080/2010-82

favor da impugnante, vez que a movimentação bancária é compatível com os
rendimentos declarados.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 05 de junho de 2014, a 19a Turma da
DRJ no Rio de Janeiro I (RJ), no acórdão no 12-66.062, julgou a impugnação improcedente (fls.
305/309), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 305):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO
OMISSÃO DE RECEITA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de receita com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o contribuinte titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 23/06/2014 (AR de fls. 312/313), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 23/07/2014 (fls. 314/320), com os mesmos
argumentos da impugnação, da qual é praticamente cópia ipsis litteris.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminarmente, de salientar-se que no recurso voluntário o contribuinte repisa os
mesmos argumentos da impugnação, não apresentando novas razões de defesa perante a segunda
instância, aduzindo em apertada síntese que os valores constatados pela auditoria fiscal como
presumivelmente omissão de receita estão contemplados pelos valores declarados como
rendimentos nos respectivos anos-calendários, pelo Impugnante e sua esposa.
Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.620 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721080/2010-82

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Vale lembrar que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo 6o da Lei no
8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração de sinais
exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.620 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721080/2010-82

(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)2.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
No caso em análise, conforme foi pontuado pela autoridade julgadora de primeira
instância (fls. 308/309):
(...)
10. A defesa limitou-se a afirmar que a presunção legal seria insuficiente para
consubstanciar a identificação de riqueza tributável; refere-se à doutrina acerca das
presunções e capacidade contribuitiva, para concluir que “em que pese não haver, como
entendeu a auditoria fiscal, “a apresentação de documentação hábil e idônea”, de cada
um dos créditos ocorridos na conta corrente, a comprovar a origem desses créditos, tal
indicio não fundamenta a indicação "com razoável grau de certeza" da riqueza
tributável, e isso por uma razão muito simples: os valores constatados pela auditoria
fiscal como presumivelmente omissão de receita estão contemplados pelos valores
declarados como rendimentos nos respectivos anos-calendários, pelo impugnante e sua
esposa”. Aduz que, em 2005, o total do rendimento declarado pela co-titular (e cônjuge)
foi de R$ 731.600,61, enquanto os rendimentos reputados omitidos foram de R$

2 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.620 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721080/2010-82

278.015,87, o que teria se sucedido nos demais períodos. Aduz que não se verificou, no
período fiscalizado, variação patrimonial a justificar a omissão de receitas, o que estaria
corroborado pelo fato de que os rendimentos declarados, no período de 2005 a 2008,
foram superiores a R$ 1.600.000,00, enquanto a movimentação bancária supostamente
omitida foi de cerca de R$ 1.000.000,00. Assim, conclui que a presunção milita em
favor da impugnante, vez que a moviemntação (sic) bancária é compatível com os
rendimentos declarados
11. Com efeito, as alegações defensivas não merecem prosperar. Ocorre que a
comprovação dos créditos bancários, apta a afastar a presunção de omissão de
rendimentos, deve ser feita de forma individualizada, ex vi do § 3 e caput do art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, para
cada crédito bancário considerado. Dizer, de forma genérica, que os créditos referem-se
a rendimentos já oferecidos à tributação, não satisfaz a exigência legal.
12. Por oportuno, registre-se que o argumento desenvolvido pela defesa, com o objetivo
de evidenciar que os créditos bancários seriam substancialmente inferiores aos
rendimentos declarados pelo próprio e pela co-titular não corresponde aos elementos de
informação dos autos. Com efeito, conforme especificado no Relatório de Ação Fiscal,
integrante do Auto de Infração, às fls. 217/218, constata-se que os créditos bancários,
cuja origem foi reputada não comprovada, não abarcam toda a movimentação bancária
do interessado. Ocorre que foram excluídos os valores depositados em conta relativos às
distribuições de lucros e dividendos, conforme batimento com a contabilidade da
empresa VINTE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA, CNPJ 05.374.396/0001-
50, extinta em 17/08/2006, da qual a co-titular foi sócia; foram excluídos os registros
cujo histórico continha as expressões "FOLHA PAGAMENTO", "PROVENTOS",
"CRED FGTS", "CRED INSS", de modo que os rendimentos informados nas DIRPFs,
que transitaram, pelas referidas contas bancárias, já foram expurgados da infração.
13. Registre-se, ainda, que o lançamento é atividade plenamente vinculada, nos termos
do parágrafo único do art. 142 do CTN, o que impede essa instância administrativa de
julgamento de afastar a aplicação dos dispositivos legais pertinentes, com base em
doutrina ou jurisprudência não vinculante. Do exposto considerando, ainda, que o
interessado não apresentou documento algum a título de comprovação dos créditos
bancários em referência, mantém-se a infração.
Em síntese, extrai-se da reprodução acima que a fiscalização excluiu da tributação
os créditos em que houve a comprovação da origem, dentre os quais, os rendimentos informados
nas declarações de ajuste anual e que transitaram nas contas bancárias, remanescendo no
lançamento apenas aqueles cujas origens não foram comprovadas pelo contribuinte3.

3 Conforme se extrai do seguinte excerto do Relatório de Ação Fiscal (fls. 216/217):
Obtidos todos os extratos bancários, procedeu-se à conciliação bancária, na qual foram adotados os seguintes
critérios:
• Foram excluídos todos os valores decorrentes de transferências entre contas diversas;
• Foram desconsiderados os valores depositados em conta relativos às distribuições de lucros e dividendos,
conforme batimento com a contabilidade da empresa VINTE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA, CNPJ
05.374.396/0001-50, extinta em 17/08/2006, da qual a Sra. Sirlei Dias Gomes foi sócia;
• Foram excluídos os registros cujo histórico continha as expressões "FOLHA PAGAMENTO", "PROVENTOS",
"CHEQUE DEVOLVIDO" (e suas variações, TAIS COMO "DEVOLUÇÃO CHEQUES"), "CRED FGTS", "CRED
INSS", "ESTORNO", "PGTO. FORNECEDOR", "CDB/RDB", "CDC", "EMPRÉSTIMO" (e assemelhados, tais
como "OPER.CR."), "DEV.DOC.ELETRON.", "RESGATE", "SAQUE EM POUPANÇA";
• Os valores individuais menores ou iguais a R$ 12.000,00 não foram excluídos, em razão de o seu somatório,
dentro de cada ano-calendário, ter ultrapassado os R$ 80.000,00 (§3° do art. 42 da Lei n° 9.430/96, com redação
dada pela Lei n° 9.481/97);
O resultado da conciliação gerou uma lista de créditos efetuados nas contas bancárias mantidas pela esposa do
fiscalizado, cujos registros continham as seguintes expressões no campo "histórico" (segundo as informações
bancárias):
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.620 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721080/2010-82

A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
De aduzir-se, em conclusão, que cabia ao Recorrente comprovar a origem dos
recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação fiscal, pois o crédito em seu
favor é incontestável, não havendo razões para modificar o julgamento de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

• "0022-DEP. EM DINHEIRO"; • "DEP RECURSO BKB CH/CARTAO"; • "DEPOSITO ONLINE"; • "0076-
DEP.EM CHEQUE"; • "DEPOSITO CH. OUTRO BANCO"; • "DESBLOQUEIO DE DEPOSITO"; • "0250-DOC
ELETRONICO"; • "DEPOSITO CH. OUTRO BANCO"; • "ORDEM BANCARIA"; • "0822-DEP.DINHEIRO-IA";
• "DEPOSITO CHEQUE LIBERADO"; • "RECEBIMENTO DE DOC C"; • "0960-TED – SPB"; • "DEPOSITO
COMPE"; • "RECEBIMENTO TED"; • "CREDITO ATRAVES DE DOC ELETRON"; • "DEPOSITO EM
CHEQUE EFETUADO EM"; • "TED CIP RECEBIDO"; • "CREDITO CFE. INSTRUCOES"; • "DEPOSITO EM
CHEQUES – LIBERACA"; • "TED TRANSF.ELETR.DISPONIV";
• "DEP CHEQUE BB LIQUIDADO"; • "DEPOSITO EM DINHEIRO"; • "TRANSFERENCIA"; • "DEP EM
DINHEIRO INTERAGENCIA"; • "DEPOSITO EM DINHEIRO - AUTO AT"; • "TRANSFERENCIA ON LINE".
Esta relação foi então submetida à Sra. Sirlei Dias Gomes por meio do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL n°
F855, a fim de que fosse comprovada a origem dos recursos utilizados nessas operações, nos termos do art. 42 da
Lei n° 9.430/96.
(...)

Fl. 330
DF CARF MF
Original